Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701747-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDA OLIMPIA DE FREITAS MARQUES IMPETRADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco Edson Bispo de Miranda contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Aduz a impetrante ser professora aposentada da rede estatual de ensino do Estado de Goiás e também sócia da Freitas Marques Comunicação Ltda., possuindo 1% (um por cento) do capital social, ficando a administração da pessoa jurídica a cargo da sócia que detém 99% (noventa e nove por cento) do capital social. Diz que a sociedade empresária Coronário Editora Gráfica Ltda. é parte credora nos autos da execução n. 0045888-76.2007.8.07.000, em trâmite no 15a Vara Cível de Brasília, em que figura como devedora. Noticia que, por ordem do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, foi determinada a constrição judicial, via sistema BacenJud, na conta-corrente n. 00030820-8 e na conta-poupança n. 00037795-5, ambas na Agência n. 2981, da Caixa Econômica Federal, da Caixa Econômica Federal, de sua titularidade. Alude, contudo, que o valor de R$2.603,66 (dois mil seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos), encontrados na sua conta-corrente, é oriundo de sua aposentadoria e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em relação à quantia de R$51.000,36 (cinquenta e um mil reais e trinta e seis centavos), assinala que estaria dentro do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC e, portanto, também impenhorável. Requer, liminarmente, a desconstituição da penhora realizado em seus ativos. No mérito, a concessão da ordem para que, confirmando-se a medida liminar, sejam restituídas as quantias especificadas, inclusive com os respectivos rendimentos bancários. É o breve relatório. Decido. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). Custas ao ID 22579025. Em despacho ao ID 22593088, foi determinada a emenda à petição inicial, para instruir a demanda, fundamentar o pedido de tutela antecipada e adequação do valor da causa. Emenda apresentada ao ID 22695009. Custas complementares ao ID 22695019. É o breve relatório. Decido. 2. Conforme relatado, em resumo, pretende a impetrante reformar a decisão impugnada, determinando-se, por conseguinte, o desbloqueio das suas contas bancárias e restituição dos valores encontrados. Feita essa breve digressão, impõe-se consignar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, não se vislumbra minimamente a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ. A ordem de constrição foi proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0045888-76.2007.8.07.000, em trâmite no 15a Vara Cível de Brasília, em que a impetrante figura como devedora, sendo cabível a interposição de recurso próprio, para discutir a alegada impenhorabilidade dos ativos. Comungando dessa acepção, destacam-se os claros arestos da 2a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. Custas pela autora, se houver. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora